Tribunal: TJDFT
Processo: 0707230-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. EX-SÍNDICO. EX-SUBSÍNDICO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. CONTAS CAIXA GERAL E RESIDENCIAL. RETENÇÃO DE VALORES. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.
2. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
3. Não demonstrada a alegada retenção pelos réus de valores da conta caixa geral e conta caixa residencial do condomínio, correta a sentença de improcedência do pedido.
4. Apelação conhecida e não provida.